Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600779-85.2020.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
30/03/2022
Número: 0600779-85.2020.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 12/11/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600779-85.2020.6.16.0086
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600779-
85.2020.6.16.0086 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Aparecido
Delfino dos Santos referente às Eleições Municipais de 2020, com fundamento nos artigos 30, III da
lei n. 9.504/97 e 74, inciso III da Resolução TSE n. 23.607/19 e determinou a aplicação de multa no
valor de R$ 469,22 (quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos), a ser recolhida
no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação, conforme art. 6º da Res. TSE n. 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais do candidato Aparecido Delfino dos Santos, que concorreu ao
cargo de vereador, pelo Partido Social Democrático - PSD de Cruzeiro do Oeste/PR desaprovadas
tendo em vista que o candidato utilizou R$ 1.700,00 reais de recursos próprios na campanha,
quando poderia ter utilizado apenas R$ 1.230,78. Dessa forma, extrapolou em 38,12% a quantia que
poderia ter utilizado com recursos próprios e em 13,81% em relação ao total de recursos a ser
utilizado em campanha, pois o limite de gastos com recursos próprios para utilização em
campanha ao cargo de vereador está limitada a 10% do limite para os gastos da campanha, qual
seja, R$ 12.307,75, conforme art. 27, § 1º da Res. TSE n. 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 APARECIDO DELFINO DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
APARECIDO DELFINO DOS SANTOS (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 086ª ZONA ELEITORAL DE CRUZEIRO DO
OESTE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42931
996
29/03/2022 18:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.535

RECURSO ELEITORAL 0600779-85.2020.6.16.0086 – Cruzeiro do Oeste – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 APARECIDO DELFINO DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR0065314
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260-A
RECORRENTE: APARECIDO DELFINO DOS SANTOS
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR0065314
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 086ª ZONA ELEITORAL DE CRUZEIRO DO OESTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VIOLAÇÃO LIMITE DE
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS.
IRREGULARIDADE. RESSALVA. MULTA.
G R A D A Ç Ã O . P O S S I B I L I D A D E .
PROVIMENTO PARCIAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

1. A utilização de recursos financeiros
próprios submetem-se ao limite de 10% do
limite de gastos estabelecidos para o cargo,
nos termos dos arts. 23, § 2º-A, da Lei nº
9.504/97 c/c art. 27, §1º, Res. TSE nº
23.607/19.

2. A violação do limite de autofinanciamento
constitui irregularidade que, sopesada com
demais elementos constantes dos autos,
não conduz necessária e isoladamente à
desaprovação das contas, mormente
quando o valor em questão seja diminuto e
não reste configurado abuso de poder
econômico apto a desequilibrar o pleito.
Num. 42931996 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918460062700000041905271
Número do documento: 22032918460062700000041905271

Anotação de ressalva.

3. A multa pela violação do limite de
autofinanciamento, prevista no art. 27, § 4º
da Res. TSE nº 23.607/2019, admite
gradação, podendo ser reduzida a
depender das circunstâncias do caso
concreto.

4. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/03/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Aparecido
Delfino dos Santos nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42794173), ao
fundamento de extrapolação do limite de autofinanciamento de campanha.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 42794177), aduzindo, em síntese, que: i) a
extrapolação do limite de autofinanciamento caracteriza mera irregularidade formal, desprovida
de gravidade apta gerar a desaprovação das contas; ii) a doação de recursos próprios que
superam o patrimônio declarado quando do registro de candidatura não é irregularidade que por
si só conduza à desaprovação das contas; iii) a omissão de despesas posteriormente corrigida é
falha formal que não compromete a análise das contas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 42858120).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 29/10/2021
(id. 42794179) e as razões foram protocoladas em 03/11/2021 (id. 42794177).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Num. 42931996 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918460062700000041905271
Número do documento: 22032918460062700000041905271

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à extrapolação do limite de autofinanciamento.

Segundo a sentença:

O limite de gastos com recursos próprios para utilização em campanha ao cargo de vereador
está limitada a 10% do limite para os gastos da campanha, qual seja, R$ 12.307,75, conforme
art. 27, § 1º da Res. TSE n. 23.607/2019.
Durante a análise das contas foi detectado que o candidato utilizou R$ 1.700,00 reais de
recursos próprios na campanha, quando poderia ter utilizado apenas R$ 1.230,78. Dessa
forma, extrapolou em 38,12% a quantia que poderia ter utilizado com recursos próprios e em
13,81% em relação ao total de recursos a ser utilizado em campanha.
Instado a se manifestar o prestador alegou que "a utilização de recursos financeiros próprios em
campanha em montante superior ao patrimônio declarado pelo candidato no seu requerimento
de registro de candidatura, per si, não macula a prestação de contas" (Id. 92911980, p. 01).
Contudo, recursos de origem não identificada não se confundem com extrapolação do limite de
gastos, que é considerado uma irregularidade grave, a impor a rejeição das contas(...)
Desse modo, levando-se em conta o relatório final de análise desfavorável, bem como o parecer
ministerial pela desaprovação das contas, conclui-se que as contas apresentadas pelo(a)
candidato(a) estão eivadas de vícios não sanados classificados como irregularidade grave e
insanável, pois que já utilizadas e que, por fim, prejudicam a lisura e transparência da
movimentação financeira durante as Eleições 2020, bem como a disputa democrática ao cargo
pretendido.
Não há que se falar em quantia ínfima, uma vez que o valor ultrapassado soma mais de 38% do
limite estabelecido. Ainda que para a capacidade econômica do candidato o valor em excesso
seja considerado ínfimo ou de pequena monta, em relação ao limite de gastos de campanha é
deveras considerável.
Ante o exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo(a) candidato(a)
APARECIDO DELFINO DOS SANTOS referente às Eleições Municipais de 2020, com
fundamento nos artigos 30, III da lei n. 9.504/97 e 74, inciso III da Resolução TSE n. 23.607/19.
Determino a aplicação de multa no valor de R$ 469,22 (quatrocentos e sessenta e nove reais e
vinte e dois centavos), a ser recolhida no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação,
conforme art. 6º da Res. TSE n. 23.607/2019.

Assim, verifica-se que a extrapolação do limite de autofinanciamento fundamentou,
além da desaprovação das contas, a imposição de multa equivalente a 100% do valor do
excesso, no caso, R$ 469,22.

Em suas razões, o recorrente argumentou, em síntese, que a extrapolação do limite
de autofinanciamento caracteriza mera irregularidade formal, desprovida de gravidade apta gerar
a desaprovação das contas.

Aduz que a doação de recursos próprios que superam o patrimônio declarado
quando do registro de candidatura não é irregularidade que por si só conduza à desaprovação
das contas.

Sustenta que a omissão de despesas posteriormente corrigida é falha formal que
Num. 42931996 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918460062700000041905271
Número do documento: 22032918460062700000041905271

não compromete a análise das contas.

Por fim, pugnou pela aprovação das contas e o consequente afastamento da multa.

Inicialmente verifica-se que a irregularidade que fundamentou a desaprovação das
contas e a imposição de multa nada tem a ver com eventual doação de recursos próprios além
do limite de 10% de dos rendimentos brutos do candidato, auferidos no ano anterior ao das
eleições.

Da mesma forma, eventuais omissões na prestação de contas, posteriormente
supridas ou retificadas, sequer foram apreciadas na sentença, de modo que as alegações do
recorrente neste tocante são indiferentes para o deslinde do processo.

Com efeito, a irregularidade de que ora se trata é a violação ao previsto no art. 27, §
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece o limite de utilização de recursos próprios
correspondente a 10% do limite de gastos para o cargo no município em que concorrer.

Para as eleições de 2020, foi estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral o limite
de gastos de R$ 12.307,75 nas campanhas para o cargo de vereador no município de Cruzeiro
do Oeste - PR. Consequentemente, para os fins do disposto no art. 23, §§1º e 2º-A, da Lei nº
9.504/97 e art. 27, § 1º Res. TSE nº 23.607/19, o limite de 10% para utilização de recursos
próprios corresponde ao valor de R$ 1.230,78.

No relatório de diligências de id. 42794160 foi identificada a extrapolação do referido
limite gastos em R$ 469,63, eis que o total de recursos próprios despendidos e registrados na
prestação de contas montava a R$ 1.700,00.

Instado a se manifestar quanto ao ponto, o recorrente nada aduziu quanto à
irregularidade em si, apenas alegando que não se reveste de gravidade suficiente para "macular"
a prestação de contas, bem como que "a doação de recursos próprios que superam o patrimônio
referente à declaração de bens pessoal constante do pedido de registro de candidatura não viola
o disposto no parágrafo único do artigo 19 da Resolução TSE n. 23.406/2014" (id. 42794167).

No relatório conclusivo de id. 42794169, após análise da documentação juntada, foi
mantido o entendimento quanto à irregularidade da violação ao limite de autofinanciamento,
tomando por parâmetro o limite de gastos para o cargo (art. 27, § 1º, Res. TSE nº 23.607/2019),
o que foi posteriormente corroborado em sentença.

Pois bem.

O Tribunal Superior Eleitoral, ao regulamentar o art. 23 da Lei das Eleições, editou a
Resolução nº 23.607/19, que prevê:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de doação a
Num. 42931996 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918460062700000041905271
Número do documento: 22032918460062700000041905271

interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de utilização de recursos próprios previstos
no artigo 23, § 2º-A, da Lei 9.504/2017.
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços
próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 7º).
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).
[não destacado no original]

Ao interpretar tal dispositivo, este Tribunal estabeleceu o seguinte precedente
aplicável ao caso ora em análise:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE USO DE RECURSOS PRÓPRIOS. LEI DAS ELEIÇÕES,
ART. 23, § 2º–A. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 23, § 2º–A da Lei 9.504/1997, o candidato só pode usar recursos próprios
– autofinanciamento – em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites
previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
2. O art. 23, § 4º da Res.–TSE 23.607/2019 estabelece que a doação acima dos limites sujeita o
infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso,
sem prejuízo de responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da LC nº
64/1990 (art. 23, § 3º da LE).
3. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE-PR. REl nº 060073381, Acórdão, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicado no DJE em
11/02/2022]

No caso em discussão, considerando que o total de recursos financeiros próprios
aplicados corresponde a R$ 1.700,00, e o limite de gastos aplicável à espécie era de R$
1.230,78, houve uma extrapolação no valor de R$ 469,63, equivalente a 38,16% além do limite.

Ainda, tal valor corresponde a 27,63% do total de recursos financeiros arrecadados,
mas trata-se de valor absoluto baixo, inferior ao valor de 1.000 UFIR estabelecido pela
jurisprudência como baliza para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Tendo sido esta a única irregularidade a fundamentar a desaprovação das contas, e
não havendo qualquer outro indício de má-fé ou embaraço à fiscalização por parte do prestador
de contas, é possível a aplicação dos referidos princípios para que as contas sejam aprovadas e
que tal irregularidade constitua mera ressalva.

Tal valor, ademais, dada a sua modicidade, está longe de configurar abuso de poder
econômico tendente a influir o equilíbrio do pleito.

Por fim, a multa prevista no art. 23, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, admite
gradação. Não havendo outros elementos que confiram especial gravidade à conduta do
prestador de contas, tem-se que a redução da multa para 20% do valor do excesso é suficiente
para a manutenção de seu caráter pedagógico.

Num. 42931996 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918460062700000041905271
Número do documento: 22032918460062700000041905271

Em consequência, é o caso de reforma da sentença proferida pelo juízo a quo para
aprovar com ressalvas as contas de Aparecido Delfino dos Santos nas eleições de 2020, e
reduzir o valor da multa imposta para 20% do valor do excesso apurado, qual seja R$ 93,93, a
ser recolhido ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para aprovar as contas com ressalvas as contas e reduzir a multa aplicada.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600779-85.2020.6.16.0086 - Cruzeiro do Oeste - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
APARECIDO DELFINO DOS SANTOS VEREADOR, APARECIDO DELFINO DOS SANTOS -
Advogados do(s) RECORRENTE(S): VITOR JOSE BORGHI - PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS
GARBELINI KOTSIFAS - PR65260-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 086ª ZONA ELEITORAL DE
CRUZEIRO DO OESTE PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
para aprovar as contas com ressalvas e reduzir a multa aplicada, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 24.03.2022.

Num. 42931996 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918460062700000041905271
Número do documento: 22032918460062700000041905271